Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-84.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000644-84.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 040.371.651-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO DOS SANTOS NEGRAO - CPF: 032.016.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELEY ROSSI DA SILVA - CPF: 041.886.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA LIMA CONCEICAO - CPF: 026.161.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES PIRES DE SOUZA SILVA - CPF: 702.487.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MIGUEL DA SILVA - CPF: 369.307.411-91 (VÍTIMA), D. L. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PENAS-BASES EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO NÃO FUNDAMENTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS DE AMBOS OS CRIMES, COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, PORÉM SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – ROUBO MAJORADO - DECLARAÇÕES DA VITIMA E TESTEMUNHAS - FASES POLICIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – JULGADO DO TJMT –
UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT - CAUSA DE AUMENTO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] CONSERVADA – CORRUPÇÃO
DE MENOR - ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA

E TESTEMUNHAS - CRIME FORMAL - SÚMULA 500 DO STJ -

CONDENAÇÃO MANTIDA – ARESTOS DO STJ E TJMT – PENA-BASE - AVALIAÇÕES NEGATIVAS - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AFASTAMENTO - JULGADOS DO STJ E TJMT – INCIDÊNCIA CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - ENTENDIMENTO E SÚMULA 443 DO STJ - INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) NA DOSIMETRIA DA PENA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ISENÇÃO DE CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal
” (TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap nº 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049).

A causa de aumento do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade e conduta social do agente, pois a valoração desses vetores, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS).

“
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
" (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp nº 1701732/SE).

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (STJ, Súmula 443).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp nº 1798264/RS; TJMT, AP N.U 1000329-72.2021.8.11.0035).

A análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000644-84.2021.8.11.0008 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S):
AGLAÊNIO CEZAR DE ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AGLAÊNIO CEZAR DE ARAÚJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000644-84.2021.8.11.0008), que o condenou por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores, em concurso material a 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º,

II, § 2º-A, I
, ambos do CP e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP - (ID 90195549).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
nenhum dos agentes empregou a arma de fogo para praticar o roubo
”; 3) a personalidade e a conduta social do apelante teria sido valorada negativamente mediante fundamentações inidôneas; 4) não teria sido fundamentada a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os delitos.

Subsidiariamente, reduzidas as penas de ambos os crimes, com isenção do pagamento das custas processuais, porém sem fundamentação correlata (ID 134966253).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 134966259).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática dos crimes roubo majorado e corrupção de menores – art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, e art. 244-B, do ECA – irresignação defensiva – absolvição por ausência de provas – inviabilidade – Provas seguras da materialidade e autoria – elementos colhidos na instrução probatória harmônicos e coerentes com o apurado na fase inquisitorial – Apelante preso em flagrante delito logo após o crime, na posse de arma de fogo, e da res furtivae – vítima que aponta a participação do Apelante – Policial Militar inquirido que confirma ter visualizado e perseguido dois indivíduos, os quais foram detidos quando tentavam funcionar uma motocicleta para a fuga – menor que, na fase inquisitorial, confirma a participação do Apelante – Negativa do Apelante isolada - Provas suficientes para a manutenção da condenação – afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo – impossibilidade – Apelante que, na ação, visando intimidar e amedrontar as vítimas, levava a mão na cintura, fazendo menção a estar armado – artefato devidamente apreendido, na posse do Apelante – manutenção da causa de aumento - revisão da dosimetria – primeira fase – exclusão da negativação das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e personalidade, em relação a ambos os crimes – possibilidade – fundamentação inidônea – existência de antecedentes criminais que não é apta para negativação da conduta social e da personalidade – terceira fase – migração de uma das causas de aumento de pena, em relação ao crime de roubo, para a primeira fase, como circunstância negativa – viabilidade – aplicação cumulativa, em concurso, das causas de aumento, embora possível, que não restou devidamente fundamentada e justificada – migração do concurso de pessoas para a primeira fase, mantendo-se o emprego de arma de fogo na terceira, por ser a que mais aumenta a pena – art. 68, parágrafo único, do CP, e Enunciado nº. 32/TCCR-TJMT - Concessão da justiça gratuita – providência que deve ser requerida ao Juízo da Execução Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 150194179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11/02/2021, por volta das 15h40min, na Mercearia Alto Oliveira, situada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, n° 1441-E, Bairro Jardim das Oliveiras, cidade de Nova Olímpia/MT, AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO, de maneira consciente e voluntária, em concurso com DYEIZON LUCAS CABRAL DOS SANTOS, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, sendo a vítima: Pedro Miguel da Silva.

II – Consta ainda, que nas mesmas circunstancias do fato I, AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO, facilitou a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, sendo ele DYEIZON LUCAS CABRAL DOS SANTOS, com ele praticando infração penal. [...]

Ante o exposto, denuncia-se AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO, em face da conduta tipificada no artigo 157, § 2°, II e § 2-A, I do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça – ID 134966184)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 12. Em acurada análise a este feito, em relação ao crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) imputado ao acusado, tem-se que a materialidade restou sobejamente demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante delito (ID: 49285860); Termo de Depoimento (ID: 4928586, 49285864, 49285865; 49285871); Termo de Declaração (ID: 49285866; 49285867; 49285869); Termo de Qualificação e Interrogatório (ID: 49285881); Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID: 49285874); Boletim de Ocorrência (ID: 49347039); Termo de Exibição e Apreensão (ID: 49285884), Relatório (ID: 49286053). [...]

14. No que tange à autoria do referido tipo penal, logrou êxito a acusação em demonstrá-la, uma vez que restou comprovada. Tal assertiva resulta de acurada análise das provas trazidas aos autos, sejam os depoimentos colhidos na fase inquisitiva, sejam os colhidos em sede judicial, além das demais provas acostadas aos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor: [...]

20. À luz do acervo probatório coligido ao presente caderno processual, verifica-se que o depoimento das vítimas fora repleto de detalhes, não podendo ser desprezado, sendo suficiente para à sustentação do decreto condenatório, sobretudo, quando se encontra em total consonância com os demais elementos probatórios. [...]

21. Importante frisar que a palavra da vítima, nos crimes de roubo, assume significativa eficácia probatória, posto que, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, máxime quando não o conhece e não tem qualquer rusga anterior com ele.

22. Corrobora este entendimento a jurisprudência dos Tribunais. [...]

23. É forçoso destacar ainda, que a versão dada pelo policial merece respaldo, não podendo ser menosprezada simplesmente pela função estatal que exerce, uma vez que, como qualquer testemunha, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte, CPP).

24. Colhe-se da Jurisprudência dos Tribunais Superiores: [...]

25. Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que incomprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após o compromisso de dizer a verdade. Assim, o depoimento dos policiais, quando verificada harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, e não existindo fatos concretos que indiquem a intenção de prejudicar os acusados, não há motivos para colocar em cheque a credibilidade de suas palavras. [...]

28. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelo denunciado subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhe foram imputado, pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial. [...]

30. No caso em tela, verifica-se que o acusado subtraiu para outrém, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça (violência moral), consistente na promessa de mal injusto e grave, e, para tanto, a todo momento, ameaçou as vítimas, mostrando uma arma para as mesmas no local dos fatos.

31. Sobressai, portanto, que a conduta praticada pelo réu subsume-se perfeitamente ao tipo penal que lhe fora imputado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal), pois, os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva hauridos no âmbito investigativo restaram completamente confirmados no âmbito judicial, a ilação de que a condenação é medida escorreita, eis que escorada em seguros elementos de provas, já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à corrupção de menores (artigo 244- da Lei 8.069/90).

32. Com relação ao delito de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do ECA e tipificado na denúncia, tenho por bem acolhê-lo, comungando do entendimento majoritário em nossos Tribunais Superiores no sentido de que se trata de crime formal, não havendo que se provar a efetiva corrupção do menor. Reporto-me, para tanto, jurisprudência: [...]

33. Ademais, é entendimento Sumulado, conforme súmula 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Desta forma, incurso está no crime de corrupção de menores [...]

36. Dessa forma, não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado.

37. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO já qualificado nos autos, como incurso na sanção do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

DOSIMETRIA DA PENA. [...]

Quanto ao crime de roubo (artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I).

39. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

40. À culpabilidade do agente, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e reprovabilidade mediana por se situar dentro da normalidade, não havendo circunstâncias que motivem a valoração negativa. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência, o que é o caso do réu [Execução de Pena n° 0000176-23.1998.8.12.0039 (art. 157, § 3º, II: Se resulta morte)]. Portanto, vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Por outro lado, o réu possui o seguinte extrato criminal: [(Processo n° 4348-40.2012.811.0008 – Código: 82628 - Roubo Majorado – Comarca de Barra do Bugres), (Processo n° 1000168-04.2020.8.11.0098 - Corrupção de Menores - Comarca de Porto Esperidião)] elementos que desabonam a conduta social e personalidade do agente. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. A vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, fixo a pena-base, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

41. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, CP), conforme executivo de pena [SEEU nº 0026051-12.2018.8.11.0042, Processo Criminal nº 0003382-04.2017.8.11.0008 (art. 157, § 2º: Roubo agravado)], razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

42. Registre-se que, na terceira fase da dosimetria da pena, pacífico na jurisprudência a possibilidade do juiz aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, razão pela qual, passo a analisar as duas majorantes previstas no art. 157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I do CP. Dessa forma, primeiramente reconheço a incidência da majorantes previstas no § 2º, inciso II, do referido artigo, quais sejam o concurso de pessoas, circunstância que agrava o caso concreto de maneira a autorizar a exasperação da pena. Indiscutível sua aplicação ao caso em análise, uma vez que, em decorrência do concurso de pessoas, quaisquer tentativas das vítimas de impedir a ocorrência do crime foram frustradas. Por esta razão, reconheço o aumento da pena em 1/3 para essa majorante. Ademais, no tocante à causa de aumento de pena prevista no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), imperioso se faz seu reconhecimento, uma vez que a vítima confirmou, em Juízo, o emprego da arma de fogo utilizada pelo acusado. Diante disso, aumento a pena em 2/3 para essa majorante, tornando-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa. (TJ-SC – APR: 00236266120188240038 Joinville 0023626-61.2018.8.24.0038, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

Quanto à corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/90). [...]

43. A pena in abstrato para o delito tipificado no Artigo 2° da Lei 12.850/2013 é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

44. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

45. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, CP), [SEEU nº 0026051-12.2018.8.11.0042, Processo Criminal nº 0003382-04.2017.8.11.0008 (art. 157, § 2º: Roubo agravado)], razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), remanescendo a pena intermédia em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

46. Na terceira e última fase da fixação da pena, Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

47. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

48. Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

49. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).

PENA TOTAL DEFINITIVA

50. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a presente denúncia para CONDENAR AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO, a pena definitiva de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal a unidade, pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, I, ambos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em regime inicial FECHADO, sem substituição por pena restritiva de direitos e/ou sursis .”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 134966233)

Pois bem.

A materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está consubstanciada pelos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoas (ID 134960046/ ID 134966151), Termo de Exibição e Apreensão (ID 134966157), Auto de Avaliação Indireta (ID 134966158), Termo de Entrega (ID 134966159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fábio dos Santos Negrão, policial militar (ID 134960034), Diego Peixoto da Silva, policial militar (ID 134960037), Ederson Lopes da Silva, investigador de Polícia (ID 134960038), Dyeizon Lucas Cabral dos Santos, adolescente infrator (ID 134960039), Pedro Miguel da Silva, vítima (ID 134960040), Maria de Lourdes Pires de Souza Silva, testemunha (ID 134960042), Ligia Lima Conceição, testemunha (ID 134960044) e o apelante (ID 134966154).

Em Juízo, colheram-se as declarações Fábio dos Santos Negrão, policial militar (ID 146046462), Pedro Miguel da Silva, vítima (ID 146046462), Maria de Lourdes Pires de Souza Silva, testemunha (ID 146046462), Ligia Lima Conceição, testemunha (ID 146046462) e o interrogatório do apelante (ID 146046462).

Dito isso, analisam-nas as pretensões absolutórias.

Do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes:

Extrai-se dos autos que no dia 11.2.2021, por volta das 15h40min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Alto Oliveira”, localizada à avenida Tancredo de Almeida Neves, n° 1441-E, bairro Jardim das Oliveiras, no município de Nova Olímpia/MT, o adolescente Dyeizon Lucas Cabral dos Santos comprou um salgado e sentou-se na frente do referido estabelecimento, onde estavam Pedro Miguel da Silva [vítima e proprietário do estabelecimento, sua esposa Maria de Lourdes Pires de Souza Silva e Ligia Lima Conceição [vizinha], momento em que o apelante abordou a vítima, anunciou o assalto e ordenou que todos entrassem no local, sendo que ele [apelante] “
não sacou a arma
”, porém “
ficou com a mão na arma
”. Nessa ação delitiva, o apelante e o adolescente subtraíram dinheiro do caixa, cigarros e bebidas alcoólicas e evadiram-se do local. Em ato contínuo, a vítima visualizou uma viatura da polícia militar, razão pela qual fez um sinal com as mãos e pediu ajuda. Na sequência, os policiais militares Fábio dos Santos Negrão e Diego Peixoto da Silva flagraram o apelante e o adolescente tentando ligar uma motocicleta que estava próxima ao local dos fatos, motivo pelo qual realizaram a abordagem e apreenderam com o apelante um revólver Taurus, calibre .38 e 5 (cinco) munições intactas, R$ 144,65 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em espécie, 4 (quatro) unidades de fumo, 1 (uma) “caixinha” de cerveja com 10 (dez) latas; 1 (um) litro de aguardente “51”, 1 (um) litro de aguardente Jamel e 6 (seis) unidades de isqueiros [Termo de Exibição e Apreensão - ID 134966157], consoante declarações firmes e coerentes de Pedro Miguel da Silva [vítima], Maria de Lourdes Pires de Souza Silva e Ligia Lima Conceição [testemunhas], em ambas as fases da persecução penal (ID 134960040; ID 134960042; ID 134960044; ID 146046462).

Verifica-se que o apelante foi identificado pela vítima e testemunhas [Pedro Miguel da Silva, Maria de Lourdes Pires de Souza Silva e Ligia Lima Conceição], por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia de Nova Olímpia, sendo que Pedro Miguel da Silva confirmou, em Juízo, ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza. (ID 134960046/ ID 134966151).

Essa versão [da vítima e testemunhas] está corroborada pelos depoimentos de um dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Fábio Santos Negrão], nas fases policial e judicial, o qual destacou que o apelante foi apontado pela vítima Pedro Miguel da Silva como autor do roubo e que os bens subtraídos foram apreendidos em sua posse, logo após a prática do delito (ID 146046462; ID 134960034).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2017; AgRg no REsp 1292382/DF - Relator: Min. Jorge Mussi -12.5.2017; HC nº 361.019/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.10.2016).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.” (AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I).

Em seu turno, a vítima Pedro Miguel da Silva asseverou, nas fases policial e judicial, que AGLAÊNIO CEZAR DE ARAÚJO [apelante] “
ficou com a mão na arma
” em sua cintura, a comprovar a utilização do armamento, o qual foi apreendido com o apelante [Termo de Exibição e Apreensão - ID 134966157].

A causa de aumento do emprego de arma de fogo “
subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração
” (STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Portanto, impõe-se conservar a causas de aumento do emprego de arma de fogo.

Da corrupção de menor:

Por sua vez, o envolvimento do adolescente
Dyeizon Lucas Cabral dos Santos
, de 15 (quinze) anos de idade na data do fato [nascido em 31.3.2005 - ID 134960039], no roubo foi confirmado pela vítima Pedro Miguel da Silva e pelas testemunhas Maria de Lourdes Pires de Souza Silva e Ligia Lima Conceição, tanto na fase policial quanto judicial (ID 134960040; ID 134960042; ID 134960044; ID 146046462).

O adolescente Dyeizon Lucas Cabral dos Santos admitiu ter praticado o roubo majorado na companhia do apelante AGLAÊNIO CEZAR DE ARAÚJO, perante a autoridade policial (ID 134960039), tendo sido dispensada sua oitiva na fase judicial (ID 134966226).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Assim sendo, a condenação do apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) deve ser mantida.

Passam-se às revisões da dosimetria.

Do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, por considerar desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e personalidade do apelante.

O apelante possui condenação definitiva por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 19.3.1999 (PJE N.U 0000176-23.1998.8.12.0039), cuja pena ainda não fora cumprida (SEEU N.U 0026051-12.2018.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes.

Porém, o fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua personalidade e conduta social, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (
STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017). Em outras palavras, a personalidade e a conduta social não podem ser consideradas desfavoráveis com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019).

Ademais, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A propósito, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
.” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022)

Logo, inexistem elementos para apurar a conduta social e personalidade do apelante, razão pela qual impertinente a apreciação negativa.

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) “
para cada circunstância judicial negativa
” (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Afastadas as avaliações negativas da conduta social e personalidade, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência, visto que o apelante registra outra condenação definitiva por roubo majorado a 7 (anos) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 2.10.2017 (PJE N.U 0003382-04.2017.8.11.0008).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que deve ser aplicada a “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Desse modo, torna-se provisória a pena em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerada a inexistência de circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes.

O juiz da causa aplicou cumulativamente o concurso de agentes e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, II, e 2ºA-, I) para majorar a pena em 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, sem qualquer motivação concreta.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “
optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa
” (HC 501.063/RJ – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.9.2020; AgRg no AREsp 1701732/SE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 22.10.2021).

Segue-se a Súmula 443 do STJ:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”.

Noutro giro, se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes, deve incidir apenas a fração de 2/3 (dois terços) na dosimetria da pena (TJMT, AP NU 1001958-75.2021.811.00347).

Por efeito, redimensiona-se a pena para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Da corrupção de menores:

Na primeira fase, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo para afastar a negativação da personalidade e conduta social (STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017; AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019; Súmula 444; TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022), e manter a valoração dos antecedentes, de modo transformar a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, preserva-se a agravante da reincidência [condenação definitiva por roubo majorado a 7 (anos) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 2.10.2017 - PJE N.U 0003382-04.2017.8.11.0008], para tornar a pena intermediária em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Assim sendo, transforma-se a pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão em definitiva.

Por força do concurso material mais benéfico (CP, art. 69) entre o roubo e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e pena imposta - superior a oito anos - (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
O regime fechado é medida de rigor quando a pena situa-se acima de 8 (oito) anos, como também circunstâncias legais negativas [...]
” (TJMT, AP N.U 0042382-35.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2022).

Enfim, a análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de AGLAÊNIO CEZAR DE ARAÚJO a 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023